Tribunal: TJMT
Processo: 1010611-12.2021.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010611-12.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAVID MARQUES VIANA - CPF: 048.321.231-81 (APELANTE), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), JAILSON JM VEICULOS (APELADO), CARRO FACIL TGA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 34.901.701/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE/RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESPONSABILIDADE POR VÍCIO OCULTO DE PRODUTO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – TESE REJEITADA – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE PROVA – MERO DISSABOR –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- De acordo com o artigo 345, inciso IV, do CPC, a revelia não produz efeitos quando as alegações formuladas pelo Autor estiverem em contradição com as provas dos autos
. No caso, a alegação do Autor/Apelante é contrária a prova carreada por ele próprio. N
ão há falar em aplicação da Teoria da Aparência, visto que o conjunto probatório não comprova o envolvimento do Recorrido (pessoa física) e, desse modo, escorreita a sentença que reconheceu toda a responsabilidade pelos danos à empresa Apelada.

2- A compra do veículo usado com a presença de defeito oculto pode até gerar inconformismo, irresignação, mas não se mostra suficiente para causar ofensa anormal à personalidade ou ferir a dignidade do Autor/Apelante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.º 1010611-12.2021.8.11.0055

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
David Marques Viana
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT nos autos da Ação de Nulidade/Rescisão Contratual c/c Responsabilidade por Vício Oculto de Produto c/c Danos Materiais e Morais ajuizada em face de “
Jailson JM Veículos”
e “
Carro Fácil TGA
”.

O Juiz acolheu parcialmente os pedidos, declarou rescindido o contrato de compra e venda de veículos, determinou o retorno das partes ao estado anterior, ou seja, que o Apelante devolva o veículo Nissan/Sentra à empresa Carro Fácil TGA Veículos Automotores Ltda. Eireli e que esta restitua o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso.

Por fim, a empresa Recorrida foi condenada ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Diante da sucumbência recíproca, as custas e as despesas processuais foram rateadas em 50% (cinquenta por cento) para o Autor/Apelante e para a empresa Recorrida; contudo, diante da revelia, somente a empresa Apelada foi compelida a arcar com os honorários advocatícios em favor do advogado do Apelante, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O Apelante alega que o Recorrido Jailson Borges da Silva é parte legítima para integrar a lide e deve ser responsabilizado solidariamente pelos danos.

Aduz que ao caso é aplicada a teoria da aparência.

Por fim, sustenta que sofreu dano moral indenizável e pugna pela condenação dos Requeridos ao pagamento da verba indenizatória no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, inicialmente a
Ação de Nulidade/Rescisão Contratual c/c Responsabilidade por Vício Oculto de Produto c/c Danos Materiais e Morais foi ajuizada em em face de pessoa física denominada de “
Jailson JM Veículos”
e da empresa “
Carro Fácil TGA
”.

Posteriormente, emendou a petição inicial para fazer constar o nome e qualificação correta do primeiro demandado, qual seja: Jailson Borges da Silva, vendedor autônomo.

Os Requeridos/Apelados não apresentaram contestação e o Autor/Apelante pugnou pela decretação da revelia e o julgamento antecipado da lide.

O Julgador
a quo
decretou a revelia dos Apelados; contudo, ao ouvir os áudios carreados para os autos pelo Autor/Apelante, constatou que o veículo não foi vendido por
Jailson Borges da Silva.

Assim, tendo em vista que a revelia não produz efeitos quando as alegações formuladas pelo Autor estiverem em contradição com as provas dos autos (art. 345, inciso IV, CPC) e, considerando que prova juntada é contraditória aos fatos alegados, bem como que não há outro elemento que demonstre a responsabilidade do demandado/Apelado Jailson Borges da Silva, em relação a esse Requerido/Apelado, julgou improcedentes os pedidos.

Nota-se, portanto, que as teses recursais do Recorrente não dizem respeito com o que foi decidido pelo Juiz
a quo
. O Juiz não reconheceu a ilegitimidade passiva do Apelado Jailson Borges da Silva, e sim a inexistência de provas de que esse Recorrido, de fato, alienou o veículo objeto da lide ao Apelante.

Ao analisar a prova dos autos, não constatei mácula na sentença porque, de fato, são insuficientes para comprovar o envolvimento do Apelado Jailson Borges da Silva.

Em outros termos, não há falar em aplicação da Teoria da Aparência, visto que o conjunto probatório não comprova o envolvimento do Recorrido Jailson Borges da Silva e, desse modo, escorreita a sentença que reconheceu toda a responsabilidade pelos danos à empresa Apelada.

No que concerne aos danos morais, melhor sorte não assiste ao Apelante.

Há de se lembrar que a integridade moral protegida pelo ordenamento jurídico refere-se às ofensas ao direito de personalidade intrínsecos à pessoa humana; assim, a pretensão hábil a ensejar indenização moral
deve
estar acompanhada de elementos que evidenciem ofensa à honra, imagem e demais qualidades do ser humano e, neste caso, não vejo qualquer evidência de que o Recorrente tenha suportado qualquer situação constrangedora ou que lhe causasse humilhação.

A compra do veículo
usado
com a presença de defeito oculto pode até ter gerado inconformismo, irresignação, mas não se mostra suficiente para causar ofensa anormal à personalidade ou ferir a dignidade do Autor/Apelante.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
.

Na hipótese não se aplica a majoração prevista no § 11, do artigo 85, do CPC, pois o Apelante não foi condenado ao pagamento dessa verba na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023